Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-47.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
IMPETRANTE(S):
FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO
PACIENTE(S):
JOSÉ SEVERINO BARBOSA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado, em favor de JOSÉ SEVERINO BARBOSA, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente pelo juízo da 7a Vara Criminal da Capital - Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro, nos autos da Ação Penal 0035881-65.2019.8.11.0042, Código: 595023, que recebeu a denúncia e desacolheu pedido de absolvição sumária formulado na resposta à acusação.
Sustentam o impetrante que o paciente está sendo processado em razão da acusação da prática dos crimes tipificados nos arts. 2o, §2o e §4o, inciso II, da Lei no. 12.850/2013 e, artigo 157, §2o, incisos II e V, §2o - A, inciso I e artigo 155, §6o do CP, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (Operação Mahyas).
Afirma que a denúncia foi ofertada contra o paciente e os codenunciados - Levinaldo Fernandes de Oliveira, Lorran Burin Dantas de Figueiredo, Pablo de Oliveira, João Ferreira Barroso Filho, Paulo Vilela Siqueira Meira, Luan Adriano de Oliveira, Michel Douglas Pereira Cunha, Rafael da Silva Schmit, Reinaldo Molina de Morais, Renys Jesus Melo Fernandes, Ronaldo Santana, Roque Alves de Souza Marinho, Vladimir Marques Cunha, André Luiz de Paula, Deivid Richard Cunha Santos, Eder Souza Carvalho, Edson Joel de Almeida Meira, Erivaldo Lima da Silva, Fábio de Almeida Brito, Gabriel Rodrigues Bianchini, Jeikson Almeida de Souza, José Denisneuto Benício da Cruz, e Ivan Griliaud Souza, sendo ao todo 24 (vinte e quatro) denunciados.
Assinala, ainda, o signatário da vestibular mandamental, que a denúncia foi ofertada contendo em sua grande maioria provas extraídas de outras investigações e processos judiciais, em especial às provas constantes na ação penal conexa que tramita perante o Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande.
Relata que mesmo ausente todo o conjunto probatório que lastreia a denúncia, a autoridade apontada como coatora recebeu a denúncia e determinou a citação dos réus para que apresentassem resposta à acusação, o que tornaria impossível já que a defesa não possui acesso à totalidade do acervo probatório do procedimento criminal.
Prossegue o impetrante alegando que, o juízo ao tomar conhecimento da ausência dos documentos necessários para prosseguimento da ação penal, determinou fosse oficiado ao Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande, para que enviasse o feito conexo para a vara especializada, o que não teria sido atendido até a impetração deste Writ, dificultando a defesa técnica do paciente de consequência ocasionando cerceamento de defesa patente de reconhecimento de nulidade processual.
Brada que entre a prisão do paciente e a impetração já se passaram mais de 05 (cinco) meses e o processo ainda se encontra na fase de apresentação de defesa, caracterizando excesso de prazo para a formação sem que houvesse participação da defesa no elastério processual.
Postula, por fim, “(...) a SUSPENSÃO DO CURSO DA AÇÃO PENAL (código 595023) diante o fato de que o acervo probatório não esta a disposição da defesa” e “seja conferida liberdade ao paciente, haja vista que o mesmo não possui papel de destaque na suposta organização criminosa e o decreto de prisão não aponta a necessidade da custódia em cárcere” – (sic doc. 334672, p. 33).
Realizada a distribuição por sorteio à relatoria do eminente Des. Rui Ramos Ribeiro, determinou-se a redistribuição do feito dada à certificada prevenção deste Magistrado, consoante incluso termo de pesquisa (doc. 72018453).
Vieram-me conclusos para decisão.
É o relatório. DECIDO.
O impetrante busca o sobrestamento liminar da ação penal antes mencionada, iniciada por denúncia ofertada pelo Ministério Público contra o paciente e outros 23 (vinte e três) coacusados, imputando-lhes a prática dos delitos capitulados nos arts. 2o, §2o e §4o, inciso II, da Lei no. 12.850/2013 e, artigo 157, §2o, incisos II e V, §2o - A, inciso I e artigo 155, §6o do CP, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
Ab initio, faço constar que os pressupostos processuais para decretação da prisão preventiva já foram analisados quando do julgamento do Habeas Corpus n. 1019231-18.2020.8.11.0000, cuja relatoria recaiu à Dra. Glenda Moreira Borges, Juíza Convocada à época para jurisdicionar na 2a Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça.
Analisando os autos, não concebo a manifesta plausibilidade da suspensão do curso da ação penal que tramita contra o paciente, pois não se vislumbra o periculum in mora do prosseguimento da ação penal, em especial, a propalada urgência de adoção desse procedimento, já que os prazos processuais estão suspensos (em favor da defesa) por conta do recesso forense, logo não havendo necessidade da apresentação da defesa prévia in limine, favorecendo a requisição das informações necessárias para ferir o alegado constrangimento ilegal que alega sofrer o paciente..
Nessa esteira, a medida pleiteada em sede de tutela de urgência se mostra desaconselhada, inclusive porque, além de provocar prejuízo a outros coacusados, a sustação dos atos processuais poderá prolongar ainda mais o alegado sofrimento que se diz imputado ao paciente nesse particular.
Do mesmo modo, no que tange ao elastério processual suscitado, trata-se de feito complexo com 24 (vinte e quatro) réus, inúmeros delitos apurados em diversos procedimentos administrativos policiais, o que, em tese, demanda maior elastério processual situação que também será aferida após a juntada das informações por ora requisitadas.
Desse modo, pelos elementos a mim ora apresentados, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o imediato constrangimento ilegal propalado na inaugural, inclusive porque as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovados de forma cabal e indene de dúvida, dependente, pois, de elementos de convicção a serem possivelmente propiciados com as informações da autoridade dita coatora.
Destarte, sendo a pretensão sob exame anômala no rito procedimental do writ constitucional, carecendo de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão - o que não resta evidenciado, ao menos nesta análise inaugural do feito - indefiro a liminar almejada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o Capítulo 7, Seção 22, da CNGC, com as alterações promovidas pelo Provimento n.o 47/2013/CGJ, publicado no DJ no 9194, de 11/12/2013:
"7.22.1 - O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento."
Após, com as informações nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator